Tribunal: TJDFT
Processo: 0733582-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733582-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de expedição de requisição de pequeno valor. Em suas razões, a agravante aduz que é possível a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) para pagamento de valores que não ultrapassem o teto de vinte (20) salários mínimos, conforme determina a Lei Distrital no 6.618/2020. Alega que o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária, haja vista que se trata de norma processual. Afirma que, em virtude de sua natureza processual, não há que se falar em vício de iniciativa, porquanto pode ser proposta por parlamentares. Sustenta que o perigo de dano irreparável emerge da natureza alimentar da verba. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição da pequeno valor (RPV). No mérito, pugna pela confirmação da liminar concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Com relação ao periculum in mora, a agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, tendo se limitado a alegar que a verba a ser recebida por meio de requisição de pequeno valor tem caráter alimentar. Ademais, quanto à probabilidade do direito, em análise perfunctória, parece que o magistrado a quo agiu com acerto ao indeferir a expedição de RPV, com base no disposto na Lei Distrital no 6.618/2020, sob o argumento de que esta é inconstitucional. Isso porque a competência para editar referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, conforme já foi decidido por ocasião da apreciação da Lei Distrital no 5.475/2015, que elevou para quarenta (40) salários mínimos o valor das obrigações de pequeno valor, e que foi declarada inconstitucional por vício formal pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal. Desse modo, não há como, de plano, elevar o valor da RPV para vinte (20) salários mínimos, aplicando a norma prevista na Lei no 6.618/2020. Ante o exposto, indefiro antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de novembro de 2021 15:46:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator